Tribunal: TJDFT
Processo: 0704503-70.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à BRASLAV ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA – EPP manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da preliminar arguida nas contrarrazões do DISTRITO FEDERAL. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46